Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-91.2023.8.11.0077
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000761-91.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARLA FERNANDA TEIXEIRA SANTANA LIMA - CPF: 008.819.402-75 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. ADEQUAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da servidora, reconhecendo o direito à percepção de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério no vencimento básico. O embargante alega obscuridade quanto à definição de vencimento básico e à distinção entre classes de ingresso, buscando o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade ao determinar a adequação salarial com base na Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão fundamentou de forma clara que a observância do Piso Nacional do Magistério deve ocorrer no vencimento básico inicial da carreira, e não na remuneração global, conforme interpretação fixada pelo STF na ADI 4.167/DF.

5. A tese adotada pelo Colegiado enfrentou a distinção entre vencimento e remuneração, tornando irrelevante a alegação de que a servidora percebe montante total superior ao piso, uma vez que a ilegalidade reside na utilização de um valor-base (ponto de partida da tabela) inferior ao mínimo nacional.

6. A alegação de obscuridade quanto ao "escalonamento automático" não prospera. O acórdão não criou reajuste por isonomia, mas determinou a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 066/2016 sobre a base legal correta (o Piso Nacional).

7. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos ou analisar individualmente cada dispositivo legal quando encontra fundamento suficiente para decidir, especialmente quando a matéria está pacificada em sede de controle de constitucionalidade pelo STF.

8. O prequestionamento pressupõe a existência de vício real no julgado, o que não se verifica quando a matéria foi integralmente apreciada sob fundamentos jurídicos idôneos e suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o uso dos embargos de declaração para o fim de rediscutir o direito à adequação do vencimento básico ao piso nacional do magistério.

2.

O prequestionamento é inviável quando a decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo lacuna a ser suprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE em face do v. acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado interposto por CARLA FERNANDA TEIXEIRA SANTANA LIMA, condenando o ente público à adequação do vencimento básico da servidora ao piso nacional do magistério e ao pagamento das diferenças retroativas.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de obscuridade. Argumenta que o Colegiado não esclareceu o conceito de "vencimento básico" em relação às classes de ingresso (A e B). Alega que, sendo a servidora graduada (Classe B), ela já ingressou com vencimento superior ao piso, e que a decisão implicaria em escalonamento automático vedado pelo Tema 911 do STJ e pela Súmula Vinculante 37 do STF. Aduz, por fim, a necessidade de prequestionamento.

A embargada, conquanto intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que a pretensão não merece prosperar.

O sistema processual civil brasileiro, no âmbito da Lei nº 9.099/95 e supletivamente pelo Código de Processo Civil, delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Este recurso possui natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de fundamentação que impeçam a compreensão da entrega jurisdicional.

No caso concreto, observa-se que o embargante busca, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida, manifestando nítido inconformismo com a interpretação legal que fundamentou o provimento do recurso da servidora.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta. Assentou que a aplicação da Lei nº 11.738/2008 deve incidir sobre o vencimento básico, conforme tese fixada pelo STF na ADI 4.167. A decisão foi firme no sentido de que o Piso Nacional é o patamar mínimo para o vencimento base inicial da carreira docente, que no caso do embargante se dá na Classe A, nos termos do artigo 45 da Lei Municipal 66/2016.

A alegada obscuridade sobre a distinção entre as Classes A e B e o "escalonamento" não se sustenta. O voto vencedor foi cristalino ao identificar que a estrutura remuneratória de Vila Bela da Santíssima Trindade (LC 066/2016) utiliza coeficientes multiplicadores. Portanto, ao se reconhecer que o valor-base da carreira (Classe A) está abaixo do piso federal, a retificação desse valor é medida de rigor.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, nem a exaurir todos os dispositivos invocados, desde que apresente fundamentos suficientes para o seu convencimento motivado. O acórdão enfrentou o Tema 911/STJ e a Súmula Vinculante 37/STF, concluindo que a garantia de um vencimento básico inicial condigno não se confunde com aumento discricionário de vencimentos.

O caráter infringente pretendido pela parte é medida excepcional, admitida apenas quando a correção de um vício real logicamente impuser a modificação do julgado, o que não ocorre na hipótese.

Quanto ao intuito de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo para tal fim é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido:
"Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento de embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios ensejadores de sua oposição."
(STJ – AGA 183478 – GO).

Portanto, resta nítido que o embargante utiliza a via aclaratória como sucedâneo recursal, visando o reexame da causa, finalidade para a qual o presente instrumento é inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

Em relação aos pedidos de uniformização de id. 294123378 e id. 294123378, nos termos do artigo 89 do Regimento Interno das Turmas Recursais, autue-se o pedido, após, intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Ato contínuo, encaminhe-se os autos ao Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência para deliberação.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026